Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-42.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001642-42.2017.8.14.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

APELADO: MARIA ELIZABETH NEVES PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRETENDIDA READAPTAÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. DECISÃO DA MUNICIPALIDADE QUE FOGE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVADA AS RESTRIÇÕES LOCOMOTORAS DA IMPETRANTE NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará (ID 642142) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, impetrado por
Maria Elizabeth Neves Paulo,
em face de ato atribuído à Secretária Municipal de Educação, tendo sido concedida a segurança pleiteada, para:
“
conceder, preventivamente, a segurança em relação à remoção imotivada do(a-s) servidor(a-e-s) municipal(is) MARIA ELIZABETH NEVES PAULO, bem como conceder a segurança, determinando a manutenção da impetrante a ser lotada em uma única escola que possa atender sua carga-horária, diante das limitações locomotivas, preferencialmente na escola acima referida, no prazo de 30 (trinta) dias extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito
”.

Na origem, a autora impetrou mandado de segurança alegando, na inicial, que é servidora municipal e ocupante do cargo efetivo de Professor a nível Magistério, tendo sido aprovada em concurso público, tendo sido nomeada e tomado posse no referido cargo na data de 03/04/2006.

Afirma que exerceu suas funções em várias escolas do município de Aurora do Pará e que, no ano de 2014, a impetrante foi lotada em duas escolas da zona rural, quais sejam,
E.M.E.F. São Raimundo do Matupiriteua (Comunidade Maturipiteua) e E.M.E.F. Raimundo Leopoldino (Comunidade Matamatá), escolas estas que ficam aproximadamente 20 km de distância uma da outra, o que demandava que a impetrante fizesse um trajeto diários entre as escolas, pilotando uma motocicleta.

Ocorre que no dia 17 de março de 2014, a recorrida, quando retornava de mais um dia de trabalho, sofreu um acidente na direção da motocicleta que pilotava, na PA 252, que resultou um fratura no pé esquerdo e algumas escoriações pelo corpo, sendo socorrida pela guarnição da polícia militar que passava pelo local, que a levou para o Hospital Municipal Dr. Silas Freitas no Município de Mãe do Rio/PA.

Diante de sua condição de saúde, a impetrante, por indicação médica, teve de se afastar das suas funções para se recuperar adequadamente, tendo sido necessário a mesma passar por inúmeras sessões de fisioterapia e uso contínuo de medicamentos.

O afastamento da apelada de suas funções foi por mais de dois anos e sete meses, recebendo seus proventos normalmente.

Algum tempo depois, ao receber um laudo médico informando que poderia retornar as suas atribuições normais, mas com as devidas ressalvas, a impetrante compareceu à Secretaria de Educação e preencheu formulário de requerimento solicitando seu retorno ao trabalho, tendo a Secretaria solicitado que a apelada juntasse ao requerimento uma declaração informando a sua situação, o que foi feito dois dias depois.

Após isso, a impetrante tomou conhecimento, no mês de maio de 2017, que teria sido lotada em duas escolas diferentes, para que sua carga horária fosse cumprida em dois turnos e que as referidas escolas ficam a aproximadamente 20 km de distância uma da outra, ficando evidente que a recorrida não possui a mínima condição de cumprir sua carga horária dessa forma, haja vista suas limitações ocorridas após o acidente, além das dores que convive diariamente.

Requereu liminar, para que pudesse cumprir sua carga horária total, sem redução de sua remuneração, em somente uma escola, entendendo ser a melhor opção sua lotação na escola Raul Pastana, localizada na zona rural daquele município.

A liminar postulada foi indeferida.

Intimado, a autoridade coatora apresentou as informações requeridas (ID 642141).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo deferimento do pleito, em razão de ser uma situação excepcional.

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem concedeu a segurança, nos termos alhures já expostos.

Inconformado, o Município de Aurora do Pará interpôs o presente recurso de apelação, ID 642143, argumentando, em suas razões recursais que, inicialmente, o mesmo deverá ser recebido em seu duplo efeito, haja vista vislumbrar dano irreparável ou de difícil reparação à parte. No mérito, aduz que a administração pública possui discricionariedade para, dentro dos limites permitidos em lei e pelos critérios de conveniência e oportunidade, lotar a apelada no local de maior carência de professores para o município apelante, sendo a escolha que foi feita pelo Município de Aurora do Para bastante conveniente à administração pública municipal e que as escolas, relativamente distantes, só foram determinadas pela Secretaria de Educação Municipal, para que a impetrante exercesse suas funções, por entender, após analisar a documentação da apelada, que esta estava em plenas condições de exercer suas atividades da forma como foi proposta, enfatizando que a escolha das escolas foi procedida não somente pela necessidade da municipalidade, mas também, pela situação da professora, a partir da documentação juntada e que a apelante agiu no sentido de garantir a satisfação do interesse público e o acesso à educação de uma coletividade, requerendo assim o total provimento do recurso em questão.

Contrarrazões apresentadas pela apelada em ID 642144, refirmam os argumentos apresentados na peça exordial e pugnam pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 882465, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo improvimento da apelação e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença combatida em todos seus termos.

O recurso de apelação foi recebido somente no efeito devolutivo.

É o Relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso tão somente no efeito devolutivo, como já afirmado anteriormente à ID 644939.

A questão consiste no inconformismo da parte apelante em relotar a apelada, professora municipal, com sua carga horária completa, em uma única escola da rede municipal de ensino, haja vista os problemas de saúde e suas limitações físicas que passou a ter após o acidente sofrido durante o retorno de seu trabalho.

No caso em questão entendo que a sentença deverá ser mantida, senão vejamos:

Apesar da parte recorrente alegar, em suas razões recursais, que possui discricionariedade para, de acordo com a conveniência e oportunidade, lotar a apelada no local de maior carência de professores nos limites da municipalidade, tal discricionariedade não está isenta ao controle judicial, já que não é o mérito administrativo que está em discussão neste momento, e sim, todas as garantias constitucionalmente impostas à parte apelada, entre elas a dignidade da pessoa humana, que nesse caso, pelo que se deu de ver nos autos, se encontra ferida de forma grave se devendo ser corrigida o quanto antes e, pelo que pude notar, o magistrado a quo procedeu de forma impar ao prolatar a sentença guerreada.

A decisão da municipalidade que indeferiu o pleito da parte recorrida em ser relotada em uma só unidade de educação, em virtude de suas limitações físicas, não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que deveriam ser mirados em todos os atos administrativos, por se mostrar a situação aqui posta, de extrema excepcionalidade, e não como regra, tendo a impetrante/recorrida trazido aos autos todas documentação que pudesse respaldar seu pleito, acostando, à ID 642139, fl. 22, Laudo médico que comprovou suas lesões, graves por sinal, o qual discorre o seguinte:

“
ESTEVE PRESENTE NESTE HOSPITAL APRESENTANDO FERIMENTO NO PÉ ESQUERDO E FRATURA DOS OSSOS DO PE ESQUERDO OCORRIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA ENVOLVENDO COLISÕES ENTRE MOTOS, TENDO SIDO SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRÚRGICO EVOLUIU COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO ÓSSEA, DOR LOCAL, EDEMA, DEFORMIDADE ANATÔMICA,
REGIDEZ ARTICULAR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (PE E TORNOZELO)
, SENDO NECESSÁRIO MANTER-SE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO COM SUA REABILITAÇÃO FUNCIONAL E MOTORA.”

Grifei e destaquei

À id 642140, fl. 72, foi atestado que a impetrante, apesar de já estar apta ao retorno de suas atividades laborais, deveria desempenhá-las com restrições para permanecer em pé por tempo prolongado.

Após apreciar todos esses documentos citados, e mais outros quantos encaminhados ao órgão municipal de educação, a solução que se mostrou pelo poder público municipal foi lotar a servidora/impetrante em duas unidades de educação, distantes mais de 20 km uma da outra, sem a devida motivação necessária, muito pelo contrário, o que se viu foi somente uma motivação genérica, que não cabe a situação aqui em estudo, já que, repito, se mostra uma situação excepcional e, da mesma forma, a fundamentação para denegar o pleito, junto ao órgão municipal, também deveria trazer razões excepcionais em seu corpo, não havendo como não entender essa decisão como desarrazoada e desproporcional as limitações físicas da apelada, todas provadas com documentos hábeis nos autos, bem como no procedimento administrativo.

No mais, o próprio Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Aurora do Pará (Lei municipal 133/2006), em seu art. 25, define Readaptação como sendo: “
a investidura do funcionário e cargo de atribuição e responsabilidade compatível com a limitação que tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica
.”

Assim, a impetrante, após acidentar-se na volta de seu trabalho para sua residência, passou a ter restrições em sua locomoção, possuindo direito líquido e certo para que o poder público municipal proceda a devida adequação de seu labor às suas restrições adquiridas pelo acidente que lhe vitimou.

Portanto, por tudo que foi dito e analisado nestes autos, a decisão recorrida deverá permanecer in totum, por seus próprios fundamentos, já que exarada dentro de todos os parâmetros legais de justiça.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e NEGO PROVIMENTO. Quanto ao Reexame Necessário, entendo que a decisão encontra-se em seus devidos termos, não havendo nada a ser reformado.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022